Tribunal: TJDFT
Processo: 0736585-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736585-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALVES ANDRADE TORRES AGRAVADO: IVANILDA SILVA TORRES, BRENDA CRISTYNA GUIMARAES TORRES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Alves Andrade Torres contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 204987705 do processo n. 0707457-74.2022.8.07.0010) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Ivanilda Silva Torres e Brenda Cristyna Guimarães Torres (agravadas), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, consistente no reconhecimento da prescrição intercorrente do feito executivo. Em suas razões recursais (ID 63547415), a agravante narra, de início, que é terceira interessada na execução em questão, em razão do vínculo matrimonial existente com o executado (Evandro Silva Torres), e que figurou como parte no processo n. 2012.10.1.005276-4, em que celebrado o acordo objeto do presente cumprimento de sentença. Relata que, diante do inadimplemento da obrigação de pagamento pelo seu cônjuge (devedor/executado), o imóvel do casal, situado à QR 315, Conjunto D, Casa 01, Santa Maria, foi levado à hasta pública por diversas vezes, sem que houvesse licitantes interessados, de modo que se configurou o abandono do processo pelas exequentes (ora agravadas), provocando a sua extinção. Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, IV, do CPC c/c art. 206, § 3o, V, do CC. Defende que transcorreram mais de 3 (três) anos entre a data em que caracterizado o abandono do processo n. 2012.10.1.005276-4 (em 31/1/2018) e o ajuizamento do presente cumprimento de sentença (em 17/8/2022). Pontua que o prazo da prescrição é o mesmo prazo da ação. Cita o enunciado sumular n. 150 do e. STF, o enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, bem como o art. 206-A do CC em amparo a sua tese. Arremata que “Consoante disposto no art. 924, inciso V, do CPC, consequência legal do reconhecimento da prescrição intercorrente é a extinção da própria execução. Dada a natureza da ação originária, o prazo prescricional da pretensão segue a regra prevista no art. 206, § 3o, inciso V do Código Civil, qual seja, 3 (três) anos.”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão para reconhecer a prescrição intercorrente do feito executivo. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça na origem (ID 166102069). É o relato do necessário. Decido. 2. Na hipótese, observa-se que a agravante pugna pela concessão de tutela de urgência recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da ocorrência de prescrição intercorrente no caso dos autos, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para o presente agravo, notadamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não se observa, ademais, a existência de pedido expresso de concessão de medida liminar ao final das razões recursais. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;